Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ANÁLISE NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Revela-se razoável a estipulação dos alimentos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do requerido, uma vez que tal quantia, em tese, não se mostra excessiva, sendo proporcional e razoável às necessidades da alimentanda, equacionando razoavelmente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade e se garantindo que a prestação alimentar seja exequível. Ademais, conforme estipulado na sentença, o genitor deve continuar arcando com o plano saúde do alimentado, contribuição que também deve ser considerada.
3. Em relação à participação nos lucros e resultados (PLR), a verba tem caráter indenizatório, por força dos artigos 7o, inciso XI, e art. 218, §4o, ambos da Constituição Federal, que dispõem expressamente que tais ganhos econômicos são desvinculados da remuneração. A jurisprudência deste TJDFT é reiterada no sentido de que a parcela não deve ser automaticamente incluída na base de cálculo da pensão alimentícia. No caso, não há elementos que permitam concluir pela efetiva necessidade de inclusão da PLR no valor dos alimentos
4. Quanto à incidência sobre 1/3 de férias, a questão já foi decidida pelo STJ, no julgamento do REsp 1.106.654/RJ, resultando na edição do Tema repetitivo 192, que estabelece que ‘’ a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias’’.
5. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.